Tribunal: STF
Processo: Inq 519
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-07-01
Data de publicação: 1993-07-01

Ementa:
EMENTA:  - Não mais  sendo  o Sr. Fernando  Collor de Mello
Presidente  da Republica,  deixou de  ser competente  esta Corte para
processar  e julgar   o presente  inquerito,  ja que  os fatos  a ele
imputados  ocorreram  antes de sua investidura  na Presidencia.
          -  Por ter sido  o outro indiciado  Governador de Estado na
época  dos fatos  a  ele imputados,  a  competência para  apreciar  o
inquerito  e,  segundo  o princípio   consagrado  na  Súmula  394, do
Superior Tribunal de Justiça.
          Deu-se   a  Corte    por   incompetente  para   apreciar  o
inquerito,  determinando   sua  remessa    ao  Superior  Tribunal  de
Justiça, que e o competente.::